Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, e na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a contar do término do anteriormente fixado pelo Acórdão 461/2022-TCU-Primeira Câmara , o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 666/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.859/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.905/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.